Tribunal: TJDFT
Processo: 0737348-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737348-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRCEU DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, DANTAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DIRCEU DA SILVA OLIVEIRA impugnando a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada contra a COOPERATIVA MISTA ROMA e DANTAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade do contrato de consórcio (proposta no 350916/386916, apólice no 13009770000076/77) e a proibição de qualquer ato de cobrança pelas rés. O agravante alega, em síntese, que foi induzido a aderir a um contrato de consórcio, acreditando que se tratava de financiamento imobiliário, cuja fraude está suficientemente demonstrada nos autos. Ademais, é possível que a qualquer momento seu nome seja inserido em cadastro de inadimplentes, e que não há o risco de irreversibilidade da medida. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Sem preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Trata-se de ação ajuizada sob o rito do procedimento comum por DIRCEU DA SILVA OLIVEIRA em face de COOPERATIVA MISTA ROMA e DANTAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, partes qualificadas nos autos. O autor relata que buscou a parte ré a fim de adquirir financiamento imobiliário, entretanto, tão somente após a assinatura do contrato foi informado de que se trataria de contrato de consórcio e não de financiamento. Relata que, após ter firmado o contrato, foi informado a ele que o valor de R$15.000,00 pago pelo autor seria utilizado para ofertar lance junto ao consórcio, mas que o autor não dependeria de sorteio, pois o lance seria suficiente para contemplá-lo com o valor pretendido. Afirma, ainda, que ainda não houve a contemplação no consórcio, não tendo havido liberação de valor em seu favor. Requer, em tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do contrato de consórcio (proposta no 350916/386916, apólice no 13009770000076/77) e a proibição de qualquer ato de cobrança por parte das rés. É o breve relato do necessário. Decido. Para a concessão da tutela antecipada exige-se prova que, por sua própria estrutura e natureza, gere a convicção plena dos fatos alegados e o juízo de certeza da definição jurídica respectiva, tendo como condições gerais a existência de prova inequívoca e o convencimento do Juiz da verossimilhança da alegação, requisitos elencados no art. 311 do Código de Processo Civil. Em razão disso, o juiz somente concederá a tutela antecipada, em favor da parte, se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato deduzidas. No caso dos autos, em uma análise sumária, não há como infirmar a verossimilhança da alegação do autor sem a dilação probatória, especialmente porque o item 8 do “termo de responsabilidade” da proposta de participação em grupo de consórcio de ID 202231872, assinado pelo autor, informa expressamente e com destaque que: O VENDEDOR/REPRESENTANTE NÃO ESTÁ AUTORIZADO A EFETUAR VENDA OU TRANSFERÊNCIA DE COTA CONTEMPLADA, PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO OU ENTREGA DE BEM. CASO HAJA ALGUMA PROMESSA OU INFORMAÇÃO DIVERGENTE AS DECRITAS NA PROPOSTA DE ADESÃO E NO REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO, NÃO ASSINE A PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO, NÃO EFETUE QUALQUER PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO IMEDIATAMENTE COM A ADMINISTRADORA ATRAVÉS DOS NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO. Além disso, a despeito dos prints e áudios juntados pelo autor, não há indício de que tenha havido promessa diversa do conhecimento do autor. Por fim, quanto ao requisito do periculum in mora, o autor descreve, na petição inicial, que busca informações junto aos réus quanto ao andamento da liberação do crédito de financiamento ao menos desde fevereiro de 2022, de modo que não é possível inferir o perigo da demora da tutela jurisdicional diante de lapso temporal superior a dois anos da ciência do fato discutido nos autos. Desse modo, ausente a probabilidade do direito, entendo que deva ser previamente instaurado o contraditório e a instrução do feito. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verificam-se presentes os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Com efeito, é indiscutível a faculdade conferida ao consumidor de, a qualquer tempo, manifestar a sua vontade de resilir o contrato, não sendo lícito impor a sua vinculação a um negócio jurídico que não mais lhe interessa, quando o elemento volitivo, essencial à formação e à manutenção do liame contratual, não mais se faz presente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO C/C ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO C/C ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Restando inequívoca a intenção de o autor desistir/rescindir o negócio jurídico posto "sub judice", a jurisprudência admite a possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel, pois o adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. Precedentes. (...) 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1910043, 07215362020248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para suspender a exigibilidade das parcelas do contrato de consórcio (proposta no 350916/386916, apólice no 13009770000076/77), bem como proibir qualquer cobrança ou inclusão do nome do agravante em cadastro de inadimplentes. Comunique-se ao juízo da causa, a quem incumbe a adoção das providências cabíveis. Intime-se as agravadas para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator